Tribunal: STF
Processo: RE 481120
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-30
Data de publicação: 2007-10-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. Honorários
   advocatícios. Execução contra a Fazenda Pública. Precedentes. 4.
   Ação coletiva. Fracionamento. Impossibilidade. Precedente. 5.
   Agravo regimental a que se nega provimento.